Tribunal: STF
Processo: ARE 1283180
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA POR CONTENÇÃO DE DESPESA À ÉPOCA DO GOVERNO COLLOR. VÍNCULO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 477 DA CLT. LEI N. 8.878/1994 (LEI DE ANISTIA). READMISSÃO. FORMAÇÃO DE NOVO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUCESSORA DO EMPREGADOR ORIGINAL, PORÉM SIMILAR AO ANTERIOR, COM O RECONHECIMENTO DE DIREITOS PRÓPRIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA PELA ADMINISTRAÇÃO. CAUSA MADURA. EXAME DO MÉRITO. MIGRAÇÃO A PARTIR DA READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A INVESTIDURA NO CARGO. ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA CARTA MAGNA DE 1988. PEDIDO AUTORAL EM CONFRONTO COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE. 1. Cuida-se de Recurso inominado interposto pela parte Autora, insurgindo-se contra sentença de primeiro grau no bojo da qual foi julgado extinto com exame do mérito o feito, cujo pedido autoral visa à condenação da parte Ré ao enquadramento no Plano de Cargos e Salários sob o Regime Jurídico Único instituído pela Lei n. 8.112/1990, por conta de seu reingresso ao Serviço Público após haver sofrido dispensa imotivada à época do Governo Collor, com a contagem do tempo de serviço decorrente para fins de pagamento de anuênios e licenças-prêmio, bem assim reflexo em sua remuneração. 2. Alega, em síntese, a parte recorrente que a Administração Federal sucessivamente renunciou à prescrição mediante a edição de diversos atos administrativos inclusive recente, e no mérito, que, ao editar a Lei n. 8.878/1994 (Lei da Anistia), não fez qualquer distinção quanto ao Regime Jurídico em que deveria se dar o reingresso do empregado dispensado, sendo inconstitucional a manutenção do regime celetista, na medida em que está recebendo tratamento não isonômico com relação aos demais servidores estatutários; acrescentando que, tendo sido injustamente desligado, faz jus à remuneração de todo o período em que assim permaneceu, incluídas todas as vantagens concedidas aos demais servidores. 3. O Juizado Especial Federal é competente para examinar a presente demanda, dado que, essencialmente, o pedido visa ao reconhecimento de alegado vínculo estatutário mantido entre a parte demandante e a Administração Pública Federal, bem como ao recebimento dos valores decorrentes do eventual êxito do pleito, não se direcionando à invalidação de qualquer ato administrativo. 4. A jurisprudência dominante no âmbito do Tribunal Regional Federal - 1ª Região é no sentido de que, no tocante aos pleitos tendo como objeto a Anistia a servidores públicos regrada pela Lei n. 8.878/1994, aplica-se somente a prescrição de que trata a Súmula n. 85/STJ, quanto à repercussão financeira dos pedidos ajuizados, dada a emissão de seguidos atos administrativos que implicam em renúncia tácita a essa modalidade extintiva de direitos no que diz respeito à matéria de fundo. Prescrição afastada. Sentença reformada. Exame do mérito do pedido autoral viável em segundo grau, dado se tratar de pretensão de natureza essencialmente de Direito, que dispensa a reabertura de instrução processual em primeiro grau. 5. No tocante ao mérito propriamente dito, a parte autora mantinha vínculo empregatício com entidade privada (Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras/Agência Nacional de Energia Elétrica), ou seja, sua relação funcional era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, à época em que houve a dispensa questionada, quando já se encontrava em plena vigência a Constituição Federal de 1988, cujo art. 37, inciso II, estabelecia (texto original) que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração", regra básica que subsiste, na essência, mesmo após a EC 19/1998. 6. Nos termos do art. 477, caput, da CLT, vigente à época do fato em relevo, ‘é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido da mesma empresa’, tratando-se de regra aplicável na situação ora sob exame, dado que a parte autora não possuía estabilidade no serviço público. 7. Considerando-se que a extinção do contrato de trabalho noticiado nos autos se deu na década de 1990, tem-se que qualquer reclamação acerca da aludida indenização, devida pelo Estado Empregador, encontra-se definitivamente fulminada pela decadência, segundo o disposto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. 8. A readmissão da parte autora, por força da Lei n. 8.878/1994, configura tão somente mera liberalidade do Estado que sucedeu ao Empregador original, a exemplo do que ocorre na iniciativa privada em sentido estrito, não implicando em reconhecimento da prática de qualquer arbitrariedade, considerando-se a natureza do vínculo mantido com a pessoa jurídica de direito privado à época da dispensa, isto é, relação de emprego sem estabilidade, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, vínculo laboral insuscetível de ser alterado sem a observância do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, justamente em observância do Princípio da Isonomia, reclamado pela parte recorrente, a viga mestra desse mesmo dispositivo superior, na medida em que visa a garantir a seleção dos melhores profissionais, tratando-os de forma mais isonômica possível, mediante submisso de certame público fraqueado a todos os candidatos que atendam aos requisitos exigidos pela Administração Pública. 9. Assim, o pleito autoral não procede. 10. Recurso Inominado interposto pela parte Autora CONHECIDO e PROVIDO, somente para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, mas, avançando no mérito, julgar improcedente o pleito autoral. 11. Sem honorários advocatícios e custas processuais, dado o provimento do recurso interposto, ainda que dada como improcedente a pretensão de fundo” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, os incs. IV, V e VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que “é servidor público anistiado e enquadrado na Administração Direta porque seu cargo foi extinto no hiato entre sua demissão e a transformação do seu emprego em cargo púbico ocorrido entre 1990 e 1994 com a publicação da Lei nº 8.112/90 e da Lei nº 8.878/94” (sic, fl. 14, e-doc. 7).
    Sustenta “que a Lei Estatutária nada mais fez do que regulamentar as disposições jurídicas do art. 19 do ADCT da CF/88 que previu a possibilidade dos não concursados, a possibilidade de alteração do regime sem violar as disposições do art. 37, inciso II da CF/88” (fl. 16, e-doc. 7).
    Ressalta que, “apesar de anistiado e reintegrado ao serviço público recebe remunerações inferiores aos colegas que exercem idênticas funções. Isso porque o atendimento provisório que se prolonga até hoje desconsiderou os valores salariais que os Anistiados percebiam há anos em seus órgãos de origem, não levando em conta os valores e direitos acima informados” (sic, fl. 21, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de o julgado recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 11).
    No agravo, a agravante alega que “a anistia foi concedida por meio da Lei de n. 8.878/94, no entanto, durante o lapso temporal entre a dispensa e o seu retorno o Requerente não teve direito ao cômputo do período entre a dispensa e a readmissão nos termos da Lei da Anistia” (sic, fl. 6, e-doc. 13).
    Sustenta “a possibilidade de contagem do tempo de serviço de afastamento para que possam os anistiados como o Recorrente que está com mais de 60 (sessenta) anos se aposentar dignamente afastando todos os atos ilegais que foram cometidos contra si mesmo no regime da anistia pela Lei nº 8.878/94” (sic, fl. 11, e-doc. 13).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário para conhecer o Recurso Extraordinário para declarar o direito ao cômputo do período entre a dispensa e a readmissão nos termos da Lei 8.878/1994 em favor do Recorrente, devendo o recolhimento ser declarado de obrigação da União Federal para o reconhecimento do tempo de serviço nos moldes do art. 30, inciso I, da Lei nº 8.212/91, sob pena de violação ao art. 5º, incisos II e XXIV, 7º, inciso XXIV da CF/88 e Enunciado nº. 18 do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS” (sic, fl. 11, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A Turma recursal de origem assentou:
    “A readmissão da parte autora, por força da Lei n. 8.878/1994, configura tão somente mera liberalidade do Estado que sucedeu ao Empregador original, a exemplo do que ocorre na iniciativa privada em sentido estrito, não implicando em reconhecimento da prática de qualquer arbitrariedade, considerando-se a natureza do vínculo mantido com a pessoa jurídica de direito privado à época da dispensa, isto é, relação de emprego sem estabilidade, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, vínculo laboral insuscetível de ser alterado sem a observância do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, justamente em observância do Princípio da Isonomia, reclamado pela parte recorrente, a viga mestra desse mesmo dispositivo superior, na medida em que visa a garantir a seleção dos melhores profissionais, tratando-os de forma mais isonômica possível, mediante submisso de certame público fraqueado a todos os candidatos que atendam aos requisitos exigidos pela Administração Pública. 9. Assim, o pleito autoral não procede” (fl. 2, e-doc. 6). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.878/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO PELA LEI 8.878/1994. REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão da instância de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE n. 1.047.173-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. anistia Administrativa. Retorno ao serviço público. Reintegração no mesmo regime jurídico a que estava submetido à época da sua demissão. Regime celetista. Lei 8.878/1994. Matéria infraconstitucional. 3. Pretensão indenizatória. Matéria fático-probatória. Súmula 279/STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 893.871-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.878/1994 e no exame do acervo probatório constante dos autos, donde restar inviável a análise da controvérsia por esta Corte Constitucional. 2. Ausência de prequestionamento na análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 941.000-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora